Tribunal: STF
Processo: ARE 1393782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ACÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. I. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTËNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, CPC. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. ART. 130 E 131 DO CPC. II. NULIDADE POR SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO, NA FORMA DO ART. 515, §3° DO CPC. III. PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO JURÍDICO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DO ATO. PRECEDENTES DESTE TJPR E DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO. IV. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ARTIGO 39, DA LEI ESTADUAL N 13.757/2002. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS NA APOSENTADORIA. V. INCORPORAÇÃO D REAJUSTE DE 20%, PREVISTO NO ARTIGO 32 DA LEI ESTADUAL N° 13.757/02. VANTAGEM NAO CONCEDIDA AOS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS VERBAS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ORGÃO ESPECIAL. IDI 720886-0/01. VI. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL 15.044/06. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. REAJUSTES DE NATUREZA SETORIAL E ESPECÍFICA. VII. ABONO PROVISÓRIO. DECRETO NO 1.705/2003. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO JÁ EFETIVADA. VII. REAJUSTE DE 11,98%, CONFERIDO PELA LEI N.° 8.880/94. AUSÊNCIA DE PROVA A DEMONSTRAR QUE, NO CASO ESPECÍFICO, HOUVE IRREGULARIDADE NA CONVERSÃO. IX. INDENIZAÇÃO PELA INOBSERVANCIA DO DIREITO DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. JULGAMENTO DA ADI POR OMISSAO N° 2493. MORA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVANCIA DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM SETEMBRO DE 2012. REAJUSTE ANUAL PELO ESTADO A PARTIR DE 2007. LEIS ESTADUAIS NS. 15512/07, 15843/08, 16132/09, 16468/10, 16814/11, 17167/12. PERÍODO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XV, e §6º; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente